Tribunal: TRF3
Processo: 5008934-07.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
10/208)

5008934-07.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA - CABIMENTO.

1. A exequente carreou aos autos de origem elementos suficientes à análise da questão atinente à responsabilidade tributária dos sócios-administradores da empresa executada.

2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. Da leitura da certidão acostada aos autos, lavrada por oficial de justiça, denota-se a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, em razão do encerramento de suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações tributárias.

4. A ficha cadastral da empresa, emitida pela JUCESP, informa ter ocorrido a extinção do processo de falência da empresa executada, c

Inteiro teor:
10/208)

5008934-07.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA - CABIMENTO.

1. A exequente carreou aos autos de origem elementos suficientes à análise da questão atinente à responsabilidade tributária dos sócios-administradores da empresa executada.

2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. Da leitura da certidão acostada aos autos, lavrada por oficial de justiça, denota-se a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, em razão do encerramento de suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações tributárias.

4. A ficha cadastral da empresa, emitida pela JUCESP, informa ter ocorrido a extinção do processo de falência da empresa executada, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 269, I, e 794, I, do CPC/73 (fls. 51/52 dos autos de origem). Note-se que a extinção daquele feito se deu em virtude do pagamento da dívida, o que não acarreta a dissolução da pessoa jurídica, uma vez que a sentença que havia declarado a falência deixou de produzir efeitos, de acordo com o rito bifásico do processo falimentar.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008934-07.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: J T S EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONCIO DE BARROS RODRIGUES PEREZ - SP118873

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008934-07.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: J T S EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios Dinalva Lemes Teixeira e Jair Aparecido Teixeira no polo passivo da demanda.

Assevera, em síntese, ser mister a reforma da decisão recorrida na medida em que a empresa executada encerrou suas atividades de maneira irregular, conforme certificado pelo oficial de justiça, tendo sido o processo de falência mencionado na decisão recorrida extinto com resolução de mérito.

Processado o recurso sem a concessão da medida pleiteada.

Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, para correção de erro material.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008934-07.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: J T S EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, assim decidiu o relator:

"Insurge-se a agravante contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios Dinalva Lemes Teixeira e Jair Aparecido Teixeira no polo passivo da demanda.

Assevera, em síntese, ser mister a reforma da decisão recorrida na medida em que a empresa executada encerrou suas atividades de maneira irregular, conforme certificado pelo oficial de justiça, tendo sido o processo de falência mencionado na decisão recorrida extinto com resolução de mérito.

DECIDO.

Dispõe o art. 135, III, do CTN:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado"

Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILÍCITO QUE JUSTIFICA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não se pode falar que houve violação do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou integralmente o caso e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, como lhe foi apresentada.

2. Na presente hipótese, o recorrente alega que não há nos autos qualquer comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, não existindo razão para responsabilização dos sócios.

3. Conforme constatado expressamente no acórdão recorrido, há indícios de dissolução irregular, tendo em vista que não houve citação da empresa em razão de o oficial de justiça não a haver localizado no endereço de seu domicílio tributário.

4. Destaca-se o enunciado da Súmula 435/STJ: "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

5. A revisão da premissa fática expressamente consignada no aresto hostilizado, portanto, é obstada em função da Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(Recurso Especial 1.702.286/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24/10/2017, DJe 19/12/2017)

Da leitura da certidão acostada aos autos, lavrada por oficial de justiça, denota-se a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, em razão do encerramento de suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações tributárias (fls 42 e 136 dos autos de origem).

Ademais, a ficha cadastral da empresa, emitida pela JUCESP, informa ter ocorrido a extinção do processo de falência da empresa executada, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 269, I, e 794, I, do CPC/73 (fls. 51/52 dos autos de origem). Note-se que a extinção daquele feito se deu em virtude do pagamento da dívida, o que não acarreta a dissolução da pessoa jurídica, uma vez que a sentença que havia declarado a falência deixou de produzir efeitos, de acordo com o rito bifásico do processo falimentar.

Sob outro enfoque, o compulsar dos autos revela que a questão debatida no presente feito não se amolda ao quanto discutido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais atinentes aos temas 962 e 981, cujas questões submetidas a julgamento foram assim delimitadas, respectivamente:

Tema 962 “Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária”.

Tema 981 “À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido”.

Denota-se, pois, não haver controvérsia sobre a responsabilidade dos sócios que figurem concomitantemente no quadro social na época do fato gerador e da dissolução irregular, como no presente caso, consoante ficha cadastral emitida pela JUCESP, acostada aos autos.

Vislumbro, pois, a relevância da fundamentação a ensejar a manutenção dos sócios Dinalva Lemes Teixeira e Jair Aparecido Teixeira no polo passivo do feito

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, com urgência.

Deixo de determinar a intimação dos agravados, porquanto não constituída a relação jurídico-processual.

Intimem-se.”

Posteriormente, os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos para sanar erro material, in verbis:

"Assiste razão à embargante, na medida em que os sócios Dinalva Lemes Teixeira e Jair Aparecido Teixeira ainda não foram incluídos no polo passivo do feito de origem. Assim sendo, corrijo o erro material para que conste, da decisão embargada, a determinação para inclusão dos mencionados sócios no polo passivo da execução."

Com efeito, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 3a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida "ab initio", adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

Demonstrado o levantamento da falência, o que remanesce é a dissolução irregular da empresa, que deixou de funcionar sem a quitação dos tributos. Assim, vênia devida à d. divergência, acompanho o d. relator.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir e negar provimento ao agravo de instrumento pelos fundamentos que passo a expor:

A execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2009, para cobrança de créditos de IRPJ e CSLL, consolidados nas CDAs nos 80.2.09.011880-16 e 80.6.09.027517-91.

Colhe-se dos autos que tais débitos foram constituídos por meio de auto de infração lavrado em 12/09/1996, impugnado pela empresa executada, com encerramento do processo administrativo em março de 2000. Na sequência, a executada aderiu ao REFIS, com exclusão em 01/01/2002. Após, formulou dois pedidos sucessivos de parcelamento em 28/07/2003 e 14/09/2006, com exclusão do último em 06/02/2009.

De acordo com a ficha cadastral da JUCESP, foi decretada no ano de 2000 a falência da executada, cujo processo foi julgado extinto em março de 2007, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, III, e 794, I, do CPC/1973, “uma vez que o débito objeto da presente ação fora integralmente quitado”.

Considerando, portanto, que a execução fiscal foi ajuizada em 2009, invariavelmente, era de se esperar que a executada não fosse encontrada no endereço indicado à Receita Federal, porquanto falida.

Para que se autorize o redirecionamento da execução em face dos sócios, cabe à exequente comprovar ter ocorrido crime falimentar ou a existência de indícios de falência irregular. A simples quebra não é causa de inclusão dos sócios no polo passivo.

Sobre a alegação de que a empresa continuou exercendo suas atividades após a falência, não há provas nesse sentido.

O extrato com a relação de declarações apresentada pela agravante não permite tal ilação. O documento retrata as declarações apresentadas no período de 1990 a 2014, atestando que a empresa entregou suas declarações até a extinção do processo de falência.

Saliente-se que, diante da alegação da agravante de que a executada permanecia em atividade, o juiz a quo determinou a expedição de novo mandado de constatação a fim de verificar se a empresa estava ou não em funcionamento. Em cumprimento ao mandado, certificou o Oficial de Justiça, em 26/01/2018, “que a empresa executada não se encontra estabelecida no local, há mais de 18 anos”.

Desse modo, tenho que agiu com certo o juiz a quo ao rejeitar o pedido de redirecionamento da execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA - CABIMENTO.

1. A exequente carreou aos autos de origem elementos suficientes à análise da questão atinente à responsabilidade tributária dos sócios-administradores da empresa executada.

2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. Da leitura da certidão acostada aos autos, lavrada por oficial de justiça, denota-se a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, em razão do encerramento de suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações tributárias.

4. A ficha cadastral da empresa, emitida pela JUCESP, informa ter ocorrido a extinção do processo de falência da empresa executada, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 269, I, e 794, I, do CPC/73 (fls. 51/52 dos autos de origem). Note-se que a extinção daquele feito se deu em virtude do pagamento da dívida, o que não acarreta a dissolução da pessoa jurídica, uma vez que a sentença que havia declarado a falência deixou de produzir efeitos, de acordo com o rito bifásico do processo falimentar.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. ANTONIO CEDENHO e MARCELO SARAIVA, que lhe negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.